Tribunal: TJES
Processo: 0000844-04.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000844-04.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. I
MPOSSIBILIDADE
.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. APREENSÃO DE 03 (TRÊS) BALANÇAS DE PRECISÃO
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA.
DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2.
Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.
3
.
“(...). VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas. [...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).
4
.
Considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ALESSON ALVES DA SILVA
, inconformado com a r. sentença disposta no id 7692338, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
(
...
)
Na data de 07 de dezembro de 2022, no beco 01, bai
rr
o Porto, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, mantinha em dep
ó
sito e guardava para os fins de tráf
i
co, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, 96 (noventa e seis) pinos de coca
í
na e 1/2 (meio) tablete e 01(um) pedaço de maconha, tudo se
m
autoriza
ç
ão e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo, que durante policia
m
ento preventivo no bairro Porto, o denunciado, posteriormente identificado co
m
o ALESSON ALVES DA SILVA, estava saindo de u
m
quintal com uma mochila nas costas e, ao avistar a viatura da po
lí
cia, retornou para o referido local, dispensando a mochila e empreendendo fuga.

Os policias procederam a revista no interior da mochila, ocasião em que encontrar
am
4
0
(quarenta e duas) pedras de crack,
96
(noventa e seis) pinos de coca
í
na e 01 (
um
) Cadastro de Pessoa F
í
sica em nome de ALESSO
N.

Ato contínuo, realizaram buscas no quintal, sendo apreendido 1/2 (meio) tablete e 01 (um) pedaço de maconha.

Ainda, foram apreendidos: R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete) reais em espécie; 01 (um) celular Samsung; 03 (três) balanças de precisão; 01 (um) tablet (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Mesmo que não questionados pela defesa, materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas ao longo da instrução criminal.

No ponto, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Sendo assim, como dito, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº 49610635, de fls. 06/07-v, do Auto de Apreensão de fls. 08/08-v, do Laudo Pericial de Exame Químico nº 10630/2022, de fls. 17/18, todos dos autos físicos, bem como por meio da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, colhidos em audiência audiovisual, conforme consta no id 7692336.

O policial militar Gabriel Custódio informou que estavam realizando uma incursão no bairro Porto, e ao adentar em um determinado beco, avistou o réu com uma mochila nas costas saindo de um portão, porém, ao perceber a guarnição, retornou e adentrou no quintal em que estava e pulou o muro dos fundos, deixando cair sua mochila, que continha drogas em seu interior. Narrou que a casa de onde o apelante estava saindo estava com a porta aberta, sendo possível visualizar drogas e uma quantia em dinheiro em cima da mesa. Esclareceu que já conhecia o réu, tendo, inclusive, o abordado em outras oportunidades. Ao final, confirmou o reconhecimento realizado na delegacia.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Carlos Magno Barreto dos Santos, oportunidade em que relatou que os policiais entraram no beco onde o acusado se encontrava, momento em que visualizaram ele com uma bolsa. Disse que ao tentar abordá-lo, ele desviou e saiu correndo para dentro do quintal, pulando vários muros, não sendo possível alcançá-lo. Informou que o réu deixou cair a bolsa que estava segundo, a qual continha drogas e documento de identidade em seu interior, sendo localizadas drogas também dentro da residência em que estava. Ainda, afirmou que já conhecia o apelante por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Sob tal perspectiva, imperioso rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (audiência inclusa no id 7692336), informou que realmente estava transportando as drogas apreendidas. Relatou que levaria os entorpecentes da residência em que estava até o Centro, com o objetivo de ganhar R$ 300,00 (trezentos reais). Informou que sabia o que tinha no interior da mochila, porém não sabia a quantidade.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório.

Superada essa temática, verifico que a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese o fato de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, certo é que o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor, fundamentando que o apelante possui registros de atos infracionais análogo aos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado tentado.

Somado a isso,
imperioso ressaltar que as circunstâncias da apreensão e da abordagem do apelante evidenciam a habitualidade delitiva

e a dedicação às atividades criminosas.

Isso porque, durante diligência policial o apelante foi abordado com quantia em dinheiro e também, com 03 (três) balanças de precisão, conforme se verifica do auto de apreensão de fls. 08/08-v dos autos físicos, o que evidencia a dedicação às atividades ilícitas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2.
No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender

que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade,
mas também o fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão e quatro rádios comunicadores
.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 850.131; Proc. 2023/0309152-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

(...).
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do apelante, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Por fim, acerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, diante da manutenção da pena imposta, verifico que não assiste razão à defesa, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, situação em que revela adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e a ele N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.